Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Noto que não foi concedida gratuidade de justiça nos autos de origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora